Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-62.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000804-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAELA SILVA SOARES - CPF: 059.480.761-13 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO VASQUES DOS SANTOS - CPF: 026.918.151-29 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS. MULTA COM RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO. LIMITAÇÃO EM 20% (VINTE POR CENTO). RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA

RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que houve o pleito de cancelamento de viagem pelo consumidor, de forma antecipada, e fora negado o reembolso do valor pago. Tentativa de solução administrativa sem êxito.

2.

Determinação do valor pago, com a retenção da multa.

3.

Dano moral configurado.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade
.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou a empresa recorrente ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 5.000,00) e danos materiais (
R$ 1.200,50).

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma sob a assertiva que não houve conduta ilícita a ensejar o dano moral. Alternativamente, a redução do
quantum.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem na análise da responsabilidade pela ausência de restituição do valo pago pelas passagens objeto de solicitação de cancelamento.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais proposta por
Rafaela Silva Soares
em face de
123 Viagens e Turismo Ltda
, narrando, em síntese, que comprou passagem aérea, ida e volta, de Cuiabá a Salvador, com saída marcada para o dia 31.12.2022 e volta para o dia 10.01.2023, pelo valor de R$ 1.500,63 (um mil, quinhentos reais e sessenta e três centavos), todavia por motivos de força maior não pode mais utilizar o bilhete adquirido e, consequentemente, requereu o cancelamento ou remarcação, mas para sua surpresa foi negada o cancelamento das passagens com a devolução da quantia despendida, bem como a remarcação.

[...]

In casu
, sabe-se que a promovente agendou sua viagem para o dia 31.12.2022, bem como que o pedido de cancelamento ou remarcação ocorreu em 28.12.2022, às 17h19, isto é, somente
03 (três) dias antes da data marcada para viagem de ida
.

Considerando o prazo exíguo para comercialização do bilhete aéreo cancelado, tenho pela dificuldade das empresas em realizar nova comercialização da passagem, contudo o consumidor tem o direito de rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem.

No entanto, entendo não ser razoável a aplicação da multa no patamar estabelecido pela promovida, pois é abusiva, devendo limitar-se ao limite máximo de 20% (vinte por cento), de modo que o valor a ser devolvido totaliza R$ 1.200,50 (um mil, duzentos reais e cinquenta centavos).

No que concerne à reparação do dano moral, entendo que a ausência de devolução administrativa, mesmo após requerimento da consumidora, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos e, levando-se em conta as peculiaridades do caso, reputo justa e razoável a condenação da promovida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

No caso dos autos a requerente/recorrida comprova nos autos a solicitação de cancelamento das passagens e a recusa da recorrida 123 milhas quanto ao reembolso dos valores (id. 166718230).

A negativa de restituição dos valores pagos pelo consumidor afronta o Código de Defesa do Consumidor.

Consoante se verifica dos documentos, a parte autora-recorrida buscou tentativa de solução administrativa, sem êxito.

A hipótese dos autos ultrapassa um simples descumprimento contratual e possuem potencial relevante para enveredar no campo dos direitos da personalidade. Isso porque a situação se diferencia nos casos em que ocorre a inoperância da empresa mediante a tentativa de resolução administrativa.

Assim, devem ser mantidos por seus próprios fundamentos os capítulos em que o juízo a quo reconheceu a responsabilidade da empresa recorrente e o dever de indenizar.

Nessa intelecção:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PASSAGEM AÉREA - CANCELAMENTO DE VIAGEM POR PARTE DA CONSUMIDORA - DESISTÊNCIA ANTECIPADA DA CONSUMIDORA - RETENÇÃO ABUSIVA SOBRE O VALOR PAGO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Restando demonstrado nos autos que a consumidora solicitou cancelamento das passagens com antecedência e, mesmo tentando solução na esfera administrativa, quanto ao valor da devolução do valor pago, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais. 2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1007096-68.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Na fixação do
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano.

Os danos materiais não foram objeto específico das razões recursais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão só para reduzir o valor arbitrado a título de reparação por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023